Tribunal: STF
Processo: ARE 1418383
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



     Rosemberg Alves de Medeiros interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE EXERCIDA. ABONO DE PERMANÊNCIA DEVIDO, SE IMPLEMENTADAS AS CONDIÇÕES DA APOSENTADORIA. PRECEDENTES DO STF. TEMA 942. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. CARREIRAS QUE INTEGRAM O CONJUNTO DOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA RELACIONADO NO ART. 144 DO TEXTO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSENTE DIREITO À CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM, DADA A PLENITUDE DO RPPS ESPECIAL APLICÁVEL POR LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES DO STF E TRF5. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR” .



    Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação do artigo 40, § 4º, II e III, da Constituição Federal.



    Sustenta, em suma, que



    “De forma equivocada, o acórdão recorrido entendeu pela ausência de contrariedade ao texto constitucional, por haver um regramento legislativo específico para os Policiais Rodoviários Federais (LC 51/85), impossibilitando o uso das regras do RGPS (Súmula Vinculante nº 33). 



    No entanto, tal entendimento CONTRARIA diretamente o texto constitucional, na medida em que não oportuniza ao servidor policial o direito de contar com critérios diferenciados para a conversão do tempo prestado em condições prejudiciais à saúde para o tempo comum, em desacordo com a redação até então vigente no art. 40, §4º, da CF/1988. 



    Desse modo, como a LC 51/85 deixou de assegurar a possibilidade da conversão do tempo especial em tempo comum, fica evidente a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 33 ao caso em comento, bem como da compatibilidade dos precedentes jurisprudenciais TEMA 942 DO STF e RE 1.303.702-SP com a temática de fundo”. 



    Decido.



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação adotada pela Corte de origem para confirmar a sentença de improcedência: 



    “A parte autora insurge-se contra sentença que julgou improcedente pedido autoral de reconhecimento de tempo de serviço público (Policial Rodoviário Federal) sob condições especiais no período de 06/07/1994 a 12/11/2019. Aduz que o exercício de sua atividade laboral se dava em condições insalubres e perigosas, fazendo jus ao reconhecimento do tempo especial no período pleiteado.



    (...)



    4. Com efeito, embora a Súmula Vinculante nº 33 tenha garantido aos servidores públicos o direito à aposentadoria especial, não tratou da matéria relativa à conversão do tempo de serviço especial em comum. Deste modo, ao servidor público estatutário, apesar de cabível a concessão de aposentadoria especial de acordo com as normas existentes no RGPS (ante a omissão legislativa na regulamentação do dispositivo constitucional), seria vedada a conversão de tempo especial em comum para fins de obtenção de aposentadoria, considerando aquele colegiado que tal pleito encontra óbice no artigo 40, § 10, da CF/88, segundo o qual: ‘A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício’. 



    5. Ocorre que, ao apreciar o Tema 942 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal definiu:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’. (RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020)”.



    (...)



    21. Quanto à aposentadoria especial para policiais rodoviários federais, que são regidos por normas especiais do RPPS, dadas as suas condições de trabalho, a saber, a LC n. 51/85. Dito dessa forma, não cabe a utilização de mescla de condições distintas de aposentação. Assim já o diz o STF: 



    ‘Na sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários, não é lícito ao segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior, porquanto inexiste direito adquirido a determinado regime jurídico’ (Tema 70 do STF).



    22. Enfrentando tema parelho, quanto à exposição ao exercício de atividades de risco, igualmente decidiu o STF: 



    ‘Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal’ (Pleno, ARE 1215727, rel. Min. Dias Toffoli, data de julgamento 30/08/2019, Tema 1057 da Repercussão Geral). 



    23. No voto, consignou-se que não se enfrentava ali a matéria sob a premissa do (art. 40, § 4º, inciso III, da CF: atividades prejudiciais à saúde ou à integridade física. Destacou, por fim, o relator: 



    ‘De mais a mais, a Corte entendeu que a eventual exposição a situações de risco a que podem estar sujeitos os guardas municipais não garante direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. Tampouco a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade, assim como o porte de arma de fogo, são suficientes para o reconhecimento do aludido direito, ante a autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário’.



    (...)



    Como bem fundamentado pela magistrada sentenciante e de acordo com o entendimento do TRF5, aos Policiais Rodoviários Federais aplica-se a LC nº 51/85, recepcionada pela Constituição Federal de 1988, o qual prevê regras específicas para cargos de natureza estritamente policial. Logo, não há que se falar em aplicabilidade das normas gerais da Previdência Social à categoria pertencente ao autor (Policial Rodoviário Federal), eis que regido por norma especifica”.



    Assim, verifica-se que o acórdão atacado não divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, conforme se vê do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 1.396.887/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 7/11/22).



    Ademais, para que se pudesse ultrapassar o entendimento da Corte de origem seria necessário, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Sobre o tema, anote-se: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.256.447/SP-AgR, Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux - Presidente, DJe de 19/5/22).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. APOSENTADORIA. REQUISITOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.062/2008. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.050.066/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/9/17). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial de policial civil, idade mínima. 3. Necessidade de análise de lei local – Lei Complementar do Estado de São Paulo 1.062/2008 e do conjunto fático probatório. Incidência dos enunciados 279 e 280 das Súmula de Jurisprudência desta Corte. 4. Carência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 822.263/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/9/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS LEGAIS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.062/2008: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.142.154/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/2/19).



     



    Aplicando essa orientação, a seguinte decisão do monocrática do proferida no RE nº 1.414.299/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, da qual destaca-se a seguinte fundamentação, que bem se aplica ao caso dos autos:



    “(...)



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso de apelação, consignou o seguinte (eDOC 9, p. 3 e 8):



    “Na verdade, a aposentadoria especial dos policiais civis do Estado de São Paulo já possui seus critérios definidos por lei específica, de modo que não há como sustentar a aplicação subsidiária das regras previstas no Regime Geral de Previdência (Lei Federal nº 8.213/91).



    (...)



    Diante disso, imperioso reconhecer que não pode prevalecer a argumentação no sentido de que, inexistindo norma específica sobre a aposentadoria especial do servidor público policial, teria aplicabilidade, por analogia, a Lei 8.213/91 (e, consequentemente, a contagem especial de tempo de serviço realizado em condição insalubre).” 



    Posteriormente, tal entendimento foi ratificado em novo julgamento realizado pelo Colegiado a quo. Confira-se (eDOC 34, p. 3-6):



    “Devolvidos os autos a esta Colenda Câmara em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, verifico que é o caso de manutenção do julgado. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº. 1.014.286/SP, Tema 942, firmou entendimento no sentido de que:



    (...)



    Por sua vez, através do V. Acórdão recorrido restou mantida a r. Sentença pela qual foi reconhecida a ausência de direito líquido e certo do impetrante à conversão do tempo laborado em atividade estritamente policial, de tempo comum em tempo especial, isto é, multiplicado pelo fator 1,4, para fins de aposentadoria, nos termos do art. 57 da Lei nº. 8.213/91. 



    Já em sede de embargos de declaração foi expressamente reconhecida a inaplicabilidade da jurisprudência do C. STF, firmada em sede de Repercussão Geral (Tema nº 942), ao caso concreto. 



    Isso porque, conforme já ressaltado, o impetrante é integrante da Polícia Civil, subordinando-se à verificação e o cumprimento de critérios diferenciados para a contagem de tempo de serviço, tendente à concessão do benefício previdenciário da Aposentadoria Especial, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 1.062/08, de sorte que não há como sustentar a aplicação subsidiária das regras previstas no Regime Geral de Previdência (Lei Federal nº 8.213/91). 



    Desse modo, forçoso reconhecer que a solução dada ao julgado não contraria o entendimento firmado pelo Eg. STF, pela sistemática da repercussão geral.”



     



    Dessa forma, constato que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à discussão acerca da conversão do tempo de serviço comum em especial, demandaria a análise da legislação infraconstitucional de regência da matéria, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    Ademais, conforme assentou o acórdão impugnado, os servidores públicos policiais detêm regras próprias relativas à carreira, as quais são estabelecidas pela Lei Complementar Estadual nº 1.062/08, motivo pelo qual deve-se afastar a aplicação do Tema 942 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1059951 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.12.17)



    Por fim, ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui o firme entendimento de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIOS DE OFÍCIOS EXTRAJUDCIAIS. APOSENTADORIA. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de, uma vez afastada a aplicação da aposentadoria compulsória a serventuário, reconhecer-se direito a benefícios do regime próprio dos servidores públicos. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1235354 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.12.19)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Aposentadoria. Revisão da renda mensal inicial. Pretensão de utilização de regras de regimes diversos. Sistema híbrido. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da conjugação das regras mais benéficas de regimes de aposentadoria distintos, pois caracterizaria verdadeiro sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal.



    3.Agravo regimental não provido.” (RE 643925 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 01.04.14)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.” (DJe de 16/12/22).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente